Tribunal: STF
Processo: HC 183314
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 565.540, in verbis: 
    “O paciente alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal n. 0000035-38.2018.8.26.0160.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Busca-se, por meio deste writ, liminarmente e no mérito: a) a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e b) a fixação de regime menos gravoso.
    Indefiro o pedido de liminar.
    Isso porque a pretendida incidência da causa especial de diminuição da pena no patamar máximo (e os consectários daí decorrentes) confunde-se com o próprio mérito do mandamus, motivo pelo qual deverá ser analisada em momento oportuno pelo órgão colegiado, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores dos pedidos.
    Devidamente instruídos os autos, dispenso a solicitação de informações. 
    Ao Ministério Público Federal para manifestação”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos de decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Afirma que “o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes”.
    Pontua que “a figura do ‘Trafico Privilegiado’, destina-se àqueles que não delínquam em circunstancias consideradas graves, tais como, grandes quantidades, forma organizada de transporte, camuflagem do acondicionamento, etc, ressaltando-se, ainda, que se trata de delito cometido sem violência ou ameaça à pessoa”.
    Argumenta a defesa que “não há razão fundada para o extremo rigor na aplicação da pena, pois a realidade do delito imposto ao Paciente, revela-se dentro da normalidade, e, em sendo assim, impõem-se a incidência da referida causa de diminuição, em patamar máximo”.
    Alega, também, que “corrigindo-se o equivoco acima suscitado, a pena a ser imposta ao paciente lhe concederá o direito a um regime de cumprimento mais brando, consistente em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal, por restritiva de direitos”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Requer seja feita a comunicação de praxe a Douta e Ínclita autoridade coatora para fins de direito, e com a máxima urgência que seja concedida a Ordem para o fim de:
      LIMINARMENTE, seja concedida de imediato, a liminar do ‘writ”’, para fazer cessar os iminentes efeitos decorrentes da decisão ora combatida, para que o paciente possa responder a presente ordem, em liberdade, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus impetrado junto ao STJ, expedindo-se o competente Alvara de soltura em favor do paciente.
      No Mérito, CONCEDER A ORDEM, em definitivo, ante o constrangimento ilegal, contido na decisão recorrida”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente